Tribunal: TJMT
Processo: 0007989-97.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007989-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[OSVALDINA OLIVEIRA BORBA - CPF: 320.436.431-34 (APELANTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), BEROROCAN FIGUEIRA FILHO - CPF: 478.714.407-30 (APELADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE LUZ GUERREIRO - CPF: 250.573.839-49 (APELADO), DIOGO REINERS GONCALVES - CPF: 000.971.851-67 (ADVOGADO), CENTRO CLINICO SALUTA LTDA - EPP - CNPJ: 12.742.159/0001-60 (APELADO), MARCELA LUZIA SORIANO MARMORA - CPF: 955.232.001-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO SORIANO MARMORA - CPF: 712.865.271-04 (ADVOGADO), CLINICA SALUTTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.128.971/0001-96 (APELADO), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), OSVALDINA OLIVEIRA BORBA - CPF: 320.436.431-34 (APELADO), ANTONIO JOSE LUZ GUERREIRO - CPF: 250.573.839-49 (APELANTE), BEROROCAN FIGUEIRA FILHO - CPF: 478.714.407-30 (APELANTE), CLINICA SALUTTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.128.971/0001-96 (APELANTE), DIOGO REINERS GONCALVES - CPF: 000.971.851-67 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), A JOSE LUZ GUERREIRO - ME - CNPJ: 01.561.581/0001-01 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), A JOSE LUZ GUERREIRO - ME - CNPJ: 01.561.581/0001-01 (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), CLINICA SALUTTE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.128.971/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE LUZ GUERREIRO - CPF: 250.573.839-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA SILVEIRA GUERREIRO - CPF: 046.193.371-37 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ERIKA SILVEIRA GUERREIRO - CPF: 046.193.371-37 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO ESQUECIDO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO MÉDICO E DO HOSPITAL. DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando médico e hospital ao pagamento de indenização em razão de erro médico consistente no esquecimento de gaze cirúrgica no abdômen da autora, detectada após aproximadamente 18 anos, com fixação de danos morais em R$ 20.000,00, danos materiais de R$ 100,00 e lucros cessantes a serem apurados em
liquidação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do hospital; (
ii
) estabelecer se o corréu médico deve ser excluído por ausência de prova de participação no ato cirúrgico; (
iii
) determinar se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória à luz da teoria da
actio
nata; (
iv
) verificar a configuração da responsabilidade civil dos réus e eventual culpa concorrente da vítima; (v) aferir a adequação dos valores fixados a título de danos morais, materiais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O hospital integra a cadeia de prestação de serviços e responde pelos danos, pois as provas indicam continuidade empresarial entre a clínica onde ocorreu o procedimento e o hospital demandado.

A condição de sócio ou administrador não gera responsabilidade solidária sem prova de participação direta no ato médico, razão pela qual se mantém a exclusão do corréu não comprovadamente envolvido na cirurgia.

O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC inicia-se com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, a qual ocorre apenas com a retirada do corpo estranho em 2008, não se configurando prescrição.

A responsabilidade do médico é subjetiva e resta caracterizada pela negligência consistente no esquecimento de corpo estranho no organismo da paciente.

A responsabilidade do hospital é objetiva, decorrente de falha na prestação do serviço, sendo solidária à do profissional quando comprovada a culpa deste.

A prova documental e testemunhal demonstra o nexo causal entre o procedimento cirúrgico e os danos suportados, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Não se configura culpa concorrente da vítima, pois não há demonstração de ciência inequívoca do dano em momento anterior nem de omissão relevante no tratamento.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem excessivo.

Os danos materiais foram comprovados por recibos, e os lucros cessantes são devidos, devendo ser apurados em liquidação, diante da incapacidade laboral demonstrada.

O benefício da justiça gratuita não afasta a condenação em honorários, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não providos
.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional em casos de erro médico inicia-se com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, nos termos da teoria da
actio
nata. 2. O esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente caracteriza erro médico e gera dever de indenizar. 3. A responsabilidade do médico é subjetiva e a do hospital é objetiva, sendo solidárias quando comprovada a culpa do profissional. 4. O dano moral decorrente de erro médico grave é presumido. 5. A justiça gratuita não afasta a condenação em honorários, apenas suspende sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §4º, e art. 27; CC,
arts
. 402, 405 e 945; CPC,
arts
. 373, I, 487, I, 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.616.060/SC, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022; STJ,
REsp
1.662.845/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 22.03.2018; TJMT, AC 1002436-24.2022.8.11.0013, Rel. Des.
Marcio Vidal, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
de Indenização por Danos Morais e Materiais
julgada
nos seguintes termos:

(...) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos inaugurais, pelo que condeno os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, corrigidos com correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a. m., desde a citação inicial (art. 405 do CC).

Além disso, condeno os demandados ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados
pela
demandante, no montante comprovado de R$ 100,00 (cem reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, bem como juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do efetivo desembolso (súmula 54 STJ).

Ademais, condeno ainda a requerida ao pagamento dos lucros cessantes em favor da promovente, a serem fixados em fase de liquidação de sentença.

Por fim, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do CPC, bem como condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com as disposições do artigo 85, § 2º, do mesmo Código de Processo Civil.

O apelante
Hospital Santo Antônio
alega,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sustentando inexistência de relação jurídica com os fatos narrados, uma vez que a cirurgia foi realizada na Clínica Santa Clara e não em suas dependências.

Argument
a
que o hospital foi constituído apenas em 2007, “13 (treze) anos após a alegada cirurgia”, sendo pessoa jurídica distinta, sem sucessão empresarial ou identidade societária com a referida clínica.

Sustent
a
ainda a prescrição da pretensão indenizatória, afirmando que a autora teve ciência inequívoca do suposto dano, no mínimo, em 22/02/2008, enquanto a ação foi proposta apenas em 28/02/2013, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
Defend
e
que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Argui a
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, destacando a inexistência de documentos que comprovem o tratamento, a realização da cirurgia, o vínculo com o hospital ou mesmo o alegado erro médico.

Ressalta
que não foram apresentados exames, prontuários, fichas de internação, termos de consentimento ou comprovantes de pagamento, além de fragilidade da prova testemunhal.

Destaca
também que a responsabilidade civil exige a demonstração de dano, culpa e nexo causal, inexistentes no caso concreto, e que a responsabilidade do médico é subjetiva, não sendo possível presumir erro sem prova técnica adequada.

Pede o reconhecimento
da ilegitimidade passiva e extinção do processo sem resolução do mérito
.

Alternativamente, pugna pelo
reconhecimento da prescrição
.

N
o mérito,
pleiteia
a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

S
ubsidiariamente,
requer
a redução dos valores fixados a título indenizatório.

A
apelante

Osvaldina
, em seu recurso,
afirma que
foi submetida a procedimento cirúrgico de histerectomia subtotal no ano de 1990, realizado pelos médicos requeridos, e que, após a cirurgia, passou a sofrer intensas dores abdominais, febres e infecções recorrentes.

Aduz
que, apesar das reiteradas queixas, lhe era dito que “isso era normal”, sendo apenas prescritos analgésicos, permanecendo com dores por anos e chegando a ser diagnosticada com quadro psicológico.

Relata que somente em março de 2008, após agravamento do quadro, foi constatado por exame de raio-X a presença de “corpo estranho”, consistente em uma “gaze” esquecida em seu organismo, sendo submetida a nova cirurgia em 09/04/2008 para retirada do material.

Assinala
que permaneceu por mais de 18 anos sofrendo em razão de negligência, imprudência e imperícia dos profissionais envolvidos, suportando dores, constrangimentos, uso contínuo de medicamentos e abalo psicológico relevante.

Certifica
que houve evidente erro médico caracterizado pela negligência no procedimento e no acompanhamento pós-operatório, sendo objetiva a responsabilidade do hospital e subjetiva dos médicos
.

Suscita
a teoria da
actio
nata
quanto ao termo inicial da prescrição.

Enfatiza
ainda que o dano moral é evidente diante da gravidade do ocorrido, bem como a existência de danos materiais e lucros cessantes.

Impugna ainda a
condenação ao pagamento de custas e honorários, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita, já deferida nos autos, defendendo a aplicação do art. 98, §3º do CPC para suspensão da exigibilidade.

Garante a
legitimidade passiva do segundo requerido, afirmando que este participou diretamente do procedimento cirúrgico e era sócio do primeiro requerido, sendo responsável solidário pelos danos causados, inclusive à luz dos artigos 31 e 32 do Código de Ética Médica, que vedam a exclusão de responsabilidade de profissional que participou do ato médico.

Pondera
ainda a necessidade de majoração dos danos morais, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório diante da gravidade do dano, considerando que permaneceu por 18 anos com corpo estranho no organismo, suportando dores intensas e risco à vida.

Acrescentaque a indenização deve atender às funções compensatória e pedagógica, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pede
a exclusão da condenação
em custas ante o reconhecimento da assistência judiciária gratuita.

Pugna pelo
reconhecimento da legitimidade passiva de
Antonio
Jose Luiz Guerreiro
, com sua condenação solidária
.

Postula
a majoração do valor fixado a título de danos morais.

O apelante
Berorocan
Figueira Filho
afirma que
há documentos que indicam que a autora já possuía ciência do suposto corpo estranho desde maio de 2002, a partir de exame radiológico que apontava “imagem radiopaca arredondada, contornos lobulados projetando-se na pelve”.

Sustenta o apelante que, apesar dessa evidência, a autora permaneceu inerte por anos, somente ajuizando a ação em 2013, o que, em seu entendimento, configura prescrição da pretensão indenizatória.

Argumenta ainda que o conjunto probatório é frágil, pois inexiste prontuário médico, documentos da cirurgia ou prova direta de que tenha sido o responsável pelo procedimento, sendo a condenação baseada apenas em prova testemunhal indireta, oriunda de relatos da própria autora.

Ressalta que
há prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, pois a ciência do dano ocorreu em 2002
.

Aduz que
não houve comprovação dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva (conduta, culpa e nexo causal)
.

Destaca que
a prova produzida é insuficiente, baseada em testemunhos indiretos e sem suporte técnico ou documental
.

Argui que
existe culpa concorrente da vítima, que deixou de buscar tratamento após o diagnóstico inicial
.

Assinala que
não há comprovação dos danos materiais e lucros cessantes
.

Salienta
que
o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Aponta
ainda que o longo lapso temporal (mais de 30 anos desde a cirurgia) e a ausência de elementos técnicos inviabilizam a imputação de responsabilidade, sendo necessária prova pericial e documental robusta, inexistente nos autos.

Pede
o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito
.

S
ubsidiariamente,
requer
a improcedência dos pedidos por ausência de prova da responsabilidade
.

A
inda de forma subsidiária,
pugna pelo

r
econhecimento da culpa concorrente da autora, com redução proporcional da indenização
.

Postula
a exclusão dos danos materiais e lucros cessantes
.

Busca a
redução do valor dos danos morais, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Nas contrarrazões,
a autora
Osvaldina
defende
a manutenção da sentença que condenou o hospital por erro médico consistente no esquecimento de uma gaze cirúrgica em seu abdômen por cerca de 18 anos.

Sustenta que sofreu dores, febres e limitações por anos, até que, em 2008, exames identificaram o corpo estranho, sendo necessária nova cirurgia para retirada.

Argumenta que
não há ilegitimidade passiva, pois o hospital responde objetivamente e integra a cadeia de serviços
.

Aduz que
não há prescrição, já que o prazo começou com a descoberta do dano (2008), e a ação foi proposta dentro de 5 anos
.

Ressalta que
há provas suficientes (exames, testemunhas e histórico clínico) que comprovam o erro médico e os danos

(Id.
309254927
).

Em suas contrarrazões,
a parte requerida
(
Antônio José Luz Guerreiro
e
Hospital Santo Antônio
)
defende a
manutenção da sentença, alegando que o médico excluído é parte ilegítima, pois não há qualquer prova de sua participação na cirurgia, nem vínculo que justifique sua responsabilização.

Aponta
ainda a ocorrência de prescrição quinquenal, afirmando que a autora teve ciência do suposto dano antes do alegado, de modo que o prazo já havia se esgotado quando a ação foi proposta.

Subsidiariamente, argumenta que o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, diante da fragilidade das provas, ausência de sequelas permanentes e risco de enriquecimento sem causa em caso de majoração.

Ao final, requer o
não provimento
do recurso, o reconhecimento da prescrição e a manutenção integral da sentença
(Id.
343688880
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que a
parte autora ajuizou a ação
sob a alegação de que, no ano de 1989, vinha realizando tratamento intensivo em razão de mioma uterino com o médico requerido
Berorocan
Figueira Filho, na Clínica Santa Clara
(Hospital Santo
Antonio
)
, em Cuiabá/MT.

Afirma que, diante da ineficácia do tratamento clínico, foi informada da necessidade de realização de cirurgia de histerectomia subtotal (retirada do útero). Segundo narra, confiando no profissional, submeteu-se ao procedimento cirúrgico em janeiro de 1990, realizado pelos médicos
Berorocan
Figueira Filho e
Antonio
José Luz Guerreiro.

Aduz
que, durante o procedimento, foi esquecido um corpo estranho em seu abdômen, o que teria causado complicações, sofrimento físico e psicológico, além de incapacidade para o trabalho.

Sustenta que houve negligência, imprudência e imperícia dos profissionais, bem como responsabilidade do hospital.

Diante disso, r
equer
eu
indenização por danos materiais (incluindo despesas e perda de renda) e danos morais, além da inversão do ônus da prova.

Na sentença, o juízo
afastou a responsabilidade do médico
Antonio
Jose Luz Guerreiro
(Administrador do Hospital)
e condenou
os requeridos
Berorocan
Figueira Filho
e Hospital Santo
Antonio

ao pagamento de R$ 20.000,00 de danos morais
; R$ 100,00 de danos materiais; lucros cessantes
a serem fixados em liquidação de sentença e ao pagamento das custas e honorários
de 10% sobre o valor da condenação.

PRELIMINAR -
ILEGI
TIMIDADE DO HOSPITAL SANTO ANTONIO

O apelante Hospital Santo Antônio
alega,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sustentando inexistência de relação jurídica com os fatos narrados, uma vez que a cirurgia foi realizada na Clínica Santa Clara e não em suas dependências.

Argument
a
que o hospital foi constituído apenas em 2007, “13 (treze) anos após a alegada cirurgia”, sendo pessoa jurídica distinta, sem sucessão empresarial ou identidade societária com a referida clínica.

No entanto, das provas testemunhais, verifica-se que, apesar de possuir outra denominação (seja Clínica
Salute
ou
Hospital
Santa Clara), trata-se, na verdade, do hospital atualmente denominado Santo Antônio e, ao que tudo indica, já gerido por Antônio José Luz Guerreiro.

Essa informação é corroborada pela
Registro Comercial trazido na Junta
Comercial de Id.
5598469
que indica
a sede do Hospital como o Município de Cast
anheira sem qualquer menção ao estabelecimento
demandado.

Assim, não há como ser afastada a responsabilidade do Hospital.

Desse modo,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do suscitada pelo Hospital Santo Antônio.

PRELIMINAR -
LEGITIMIDADE CORRÉU ANTONIO JOSÉ LUZ
GUERREIRO

A autora
ainda
se insurge quanto
ao reconhecimento da
i
legitimidade passiva do segundo requerido

(
Antonio
Jose Luz Guerreiro
)
, afirmando que este participou diretamente do procedimento cirúrgico e era sócio do primeiro requerido, sendo responsável solidário pelos danos causados, inclusive à luz dos artigos 31 e 32 do Código de Ética Médica, que vedam a exclusão de responsabilidade de profissional que participou do ato médico.

Ocorre que não
a
condição de sócio ou administrador da instituição, por si só, não atrai a responsabilidade solidária por falha técnica de outro profissional, salvo prova de participação direta no procedimento cirúrgico.

E não há nos autos qualquer documento que indique a participação efetiva
do referido réu no procedimento cirúrgico
.

Assim sendo, mantém-se a ilegitimidade passiva reconhecida.

PRESCRIÇÃO

Os réus
arguem a
ocorrência de prescrição
,
afirmando que a autora teve ciência do dano em maio de 2002, conforme laudo radiológico.

O art. 27 do CDC fixa o prazo prescricional de cinco anos, com termo inicial a partir do conhecimento inequívoco do dano e de sua autoria (teoria da
actio
nata
)

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ERRO
MÉDICO
.

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO
INICIAL .
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO
. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
1. A jurisprudência do STJ entende que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2
.
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da
actio
nata
" (
AgRg
no Ag 1.098.461/SP,
Rel
. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010,
DJe
de 2.8 .2010). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ
) .
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1616060 SC 2016/0193749-9, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

Embora o laudo de 2002 apontasse "imagem radiopaca arredondada"
(Id.
5598465
)
, tal descrição técnica não confere ao paciente leigo o conhecimento inequívoco de que se tratava de uma compressa cirúrgica deixada em seu corpo 12 anos antes.

A ciência inequívoca da natureza do corpo estranho e de sua autoria ocorreu apenas com a cirurgia de extração em
09/04/2008 (Id.
5598466
)
, e posterior
análise pelo Laboratório
Lapat

– Anatomia Patologia e Citopatologia (Id.
5598465
) em 27/05/2008
. Considerando que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2013, a pretensão não está prescrita.

MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária de
Berorocan
Figueira Filho e Hospital Santo Antônio, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Berorocan
Figueira Filho sustenta a ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, alegando insuficiência probatória quanto à sua participação no procedimento cirúrgico e quanto ao nexo causal entre sua conduta e o dano.

Analisando os autos, verifica-se que a autora comprovou
a
realização de cirurgia de histerectomia
total
bem como a
presença de corpo estranho (
fragmento nodular
de tecido
) em seu abdômen, diagnosticada em
27/05/
2008
(Id.
309254852
, fl. 51.)

e a
necessidade de nova cirurgia para retirada do corpo estranho em 09/04/2008
(Id.
309254852
, fl.
43.)
.

A prova testemunhal confirmou que a autora foi operada pelo Dr.
Berorocan
e que passou a sentir dores intensas após o procedimento, as quais persistiram por anos até a retirada do corpo estranho.

A responsabilidade do médico é subjetiva, nos termos do art. 14, §4º, do CDC, sendo necessária a comprovação de culpa. No caso, a culpa restou evidenciada pelo esquecimento de corpo estranho no organismo da paciente.

A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, respondendo pelos danos causados ao paciente em decorrência de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
ERRO MÉDICO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. CORPO ESTRANHO. FIO DE AÇO NO JOELHO DO
PACIENTE .
DESCOBERTA POSTERIOR
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBJETIVA DO HOSPITAL E DO MÉDICO INTEGRANTE DE SEU CORPO CLÍNICO
. VALOR DO DANO MORAL. SÚMULA 7/
STJ .
EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PECULIARIDADES FÁTICAS REGISTRADAS NA ORIGEM.
1 .
Ação ajuizada em 20/09/11. Recurso especial interposto em 27/02/15 e concluso ao gabinete em 07/11/16. Julgamento: CPC/73.
2 .
Ação de compensação por danos morais, cuja causa de pedir se refere a erro médico que deixou, na cirurgia, pedaço de metal no joelho do paciente, ocasionando dores, perda temporária da deambulação e submissão a nova cirurgia de remoção do corpo estranho.3. O propósito recursal consiste em definir: i) se há ato ilícito imputável ao hospital em razão do corpo estranho deixado no joelho do paciente em procedimento cirúrgico;
ii
) se a reparação do dano moral na hipótese dos autos converte o sofrimento em método de captação de lucro;
iii
) se o valor arbitrado na origem é passível de revisão no STJ.4 .
O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes.5. A argumentação tecida pelo hospital recorrente de inexistência de erro médico encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois inadmissível em recurso especial a revisão de fatos e provas que atestaram a culpa do cirurgião causador do dano ao paciente .6. A configuração do dano moral na hipótese dos autos decorre dos sofrimentos e angústias vividas pelo recorrido, muito além de um simples e cotidiano aborrecimento. Não se pode confundir a propalada "indústria do dano moral" com as situações em que há efetiva violação da esfera íntima da personalidade da vítima, trazendo angústias que ultrapassam sensivelmente o simples dissabor de expectativas não alcançadas no mundo contemporâneo.
7 .
Em relação ao valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais, a jurisprudência desta Corte orienta que apenas em hipóteses excepcionais, em que configurado evidente exagero ou
irrisoriedade
da quantia, o recurso especial seria a via adequada para nova fixação excepcional. Circunstâncias não verificas na hipótese concreta.8. Recurso especial conhecido e não
provido .

(STJ - REsp: 1662845 SP 2016/0289395-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2018)

DA
CULPA CONCORRENTE

O apelante
Berorocan
Figueira Filho sustenta a existência de culpa concorrente da autora, alegando que ela teve ciência da existência de corpo estranho em 2002 e permaneceu inerte, não buscando tratamento adequado, o que teria agravado seu quadro.

O art. 945 do Código Civil estabelece que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso, não restou comprovada a culpa concorrente da autora. A mera existência de exame radiológico em 2002 não significa que a autora tinha ciência inequívoca da natureza do problema e da necessidade de intervenção cirúrgica.

Ademais, a autora alega que procurou atendimento médico diversas vezes ao longo dos anos, sendo medicada com analgésicos, o que indica que não permaneceu inerte.

Assim, rejeito a tese de culpa concorrente.

DOS DANOS MORAIS

As partes se insurgem ainda da condenação pelos danos morais
de
R$ 20.000,00.

A autora requer a majoração do valor para R$ 800.000,00, alegando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade do dano.

Os
réus pedem a exclusão dessa verba, ou de forma subsidiária, sua redução.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso, a autora permaneceu com corpo estranho em seu organismo por aproximadamente 18 anos, sofrendo dores abdominais intensas, febres e infecções, o que caracteriza dano moral de gravidade significativa.

O valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença mostra-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora e para desestimular a reiteração de condutas negligentes.

Inclu
sive, em caso semelhante esse Tribunal já atribuiu
condenação de mesmo valor. Confira-se:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO
MÉDICO .
GAZE CIRÚRGICA ESQUECIDA NO ORGANISMO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO PELO FECHAMENTO DA CAVIDADE OPERATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE
IPSA .
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Apelação Cível interposta por Mario Masao Tanaka contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Sonia Rodrigues Pires, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 400,00 pelos danos materiais, em razão do esquecimento de gaze cirúrgica no organismo da paciente durante procedimento de histerectomia total realizado em 26/04/2019. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em verificar se o médico-cirurgião recorrente possui responsabilidade pelo esquecimento do material cirúrgico no corpo da paciente, considerando a tese defensiva de que a contagem dos materiais era atribuição exclusiva da equipe de enfermagem e alegação de inexistência de prova de dano moral significativo. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do médico-cirurgião pelo esquecimento de materiais cirúrgicos é compartilhada, nos termos da Nota Técnica GVIMS/GGTES
n .
04/2017 da ANVISA, que impõe ao cirurgião a responsabilidade de confirmar a contagem correta antes do fechamento da cavidade operatória. 4. Depoimentos técnicos e jurisprudência consolidada indicam que o esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente caracteriza erro médico e enseja a obrigação de indenizar.
5 .
O dano moral é configurado in
re

ipsa
, ou seja, decorre automaticamente da gravidade do fato, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico por meio de laudos periciais, diante do sofrimento e risco à saúde suportados
pela
paciente.
6. O valor arbitrado para a indenização por dano moral (R$ 20.000,00) encontra-se dentro dos padrões jurisprudenciais para casos análogos, respeitando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade .
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "
1 .
O cirurgião é responsável pela verificação final da contagem de materiais antes do fechamento da cavidade operatória. 2. O esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente configura erro médico e impõe a obrigação de indenizar.
3 .
O dano moral decorrente desse tipo de falha é presumido, independentemente da apresentação de prova psicológica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CDC,
art
. 14, § 4º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 0034802-93.2015 .8.11.0041, Rel.
Des .

Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07/08/2024; Apelação Cível n. 0006645-57.2008 .8.11.0041, Rel.
Des .
Dirceu dos Santos, j. 24/07/2024; TJSP, Apelação Cível n. 1020208-18.2019 .8.26.0100, Rel. Débora Brandão,
j .
30/01/2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024362420228110013, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

DOS DANOS MATERIAIS

A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 100,00 a título de danos materiais, correspondente aos valores comprovados mediante recibos.

O apelante
Berorocan
Figueira Filho sustenta a improcedência do pedido de danos materiais por ausência de prova.

Analisando os autos, verifica-se que a autora comprovou despesas no valor de R$ 100,00 mediante recibos acostados aos autos.

Assim, mantenho a condenação ao pagamento de R$ 100,00 a título de danos materiais.

DOS LUCROS CESSANTES

O apelante
Berorocan
Figueira Filho sustenta a improcedência do pedido de lucros cessantes por ausência de prova.

A sentença reconheceu o direito da autora a lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando que a autora trabalhava como cabelereira e ficou impossibilitada de exercer sua atividade em razão das dores.

Analisando os autos, verifica-se que a autora comprovou que trabalhava como cabelereira mediante fotografias, certificado de curso e prova testemunhal (Id. 147984376).

A prova testemunhal confirmou que a autora exercia atividade de cabelereira e que ficou impossibilitada de trabalhar em razão das dores.

O art. 402 do Código Civil estabelece que os lucros cessantes correspondem ao que o prejudicado razoavelmente deixou de lucrar.

Assim, mantenho a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

DA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A autora
, em sua apelação, p
ede a exclusão da condenação em custas ante o reconhecimento da assistência judiciária gratuita
deferido.

No entanto, odeferimentodo
benefício
dajustiçagratuitanão isenta a parte dacondenaçãoao pagamento da verba honorária;apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação.

Desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABANDONO DA CAUSA - AÇÃO EXTINTA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO - BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO NO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

I - Não se conhece da apelação no ponto em que a razão recursal não combate especificamente a fundamentação da sentença.
II - O deferimento do benefício da justiça gratuita não isenta a parte da condenação ao pagamento da verba honorária; apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00559636220158110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2019)

Logo, a condenação deve ser mantida
, com a ressalva do
98, § 3º, do CPC
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
s
recurso
s

e majoro a verba honorária
em 1
2
% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026